Tribunal: TJMT
Processo: 8011834-16.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 8011834-16.2016.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRIDA: JOSE MARIO DE SOUZA GONCALVES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - GUARDA MUNICIPAL - DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 09/06/2015 estava trabalhando como motorista de ônibus da Empresa União Transportes, quando o Guarda Municipal “César Ribeiro da Silva” entrou no veículo sem a farda de serviço, permanecendo na parte da frente do ônibus. Relata que ao chegar no final do seu destino, o Guarda Municipal tentou descer pela porta da frente, sendo solicitado pelo Autor que apresentasse sua Carteira Funcional para a câmera, o que foi recusado, iniciando-se uma discussão. Sustenta que abriu então a porta para que o Guarda Municipal desembarcasse, no entanto, este se recusou, entrando na sequência em contato com outros Guardas Municipais que se reuniram no ponto final da linha para dar voz de prisão ao Autor, tentando algema-lo, fato que gerou intervenção de outros motoristas e Fiscal da empresa de ônibus, razão pela qual foi conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando o Município Requerido a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Nos termos do artigo 2o da Lei no 2.142/2000, o Guarda municipal, na condição de agente público e no exercício de suas funções, tem o dever de zelar pela proteção do patrimônio, bens, serviços e instalações públicas municipais, à proteção do meio ambiente e a fiscalização do uso das vias públicas urbanas e estradas municipais.
4. In casu, as condutas são imputadas a integrante da Guarda Municipal no exercício da sua função, tratando-se de responsabilidade civil do Estado por ato de agente público no exercício de suas funções, o que atrai o regime objetivo do art. 37, § 6o, da CF, sendo desnecessário perquirir acerca do elemento subjetivo da conduta (dolo ou culpa).
5. Ademais, da análise dos autos, resta incontroverso que a atitude do Guarda Municipal se deu com o claro objetivo de constranger o Autor, simplesmente poque havia condicionado o passe livre à apresentação da carteira de identificação funcional, perante a câmera interna do ônibus.
6. Não bastasse, as matérias jornalísticas acostadas aos autos denotam claramente a situação vivenciada pelo Autor, quando grande número de Guardas Municipais foram mobilizados para detê-lo no ponto final da linha. Vide trecho da matéria:
7. Com efeito, a administração só se exime de indenizar quando não há dano, ou conduta comissiva ou omissiva de agente ou servidor, ou nexo de causalidade entre ação e resultado, ou, ainda, quando existem causas excludentes de ilicitude, o que não restou evidenciado nos autos, já que todos as provas coligidas apontam para a prática de excesso e desproporcionalidade entre o ato do motorista e a resposta do Guarda Municipal.
8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
9. Nesse sentido:
“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. AGIR DESPROPORCIONAL DE GUARDAS MUNICIPAIS. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. 1. Considerando que houve agir abusivo dos guardas municipais, que se reuniram em número considerável para intimidar o autor e levá-lo à delegacia em razão de suposto ato de desacato, que de modo algum restou provado, responde o ente público objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2. Evidenciada a conduta reprovável perpetrada pelos guardas municipais, a responsabilidade do Município pelos danos causados ao demandante, reconhecida na sentença, deve ser mantida hígida em razão do abuso de direito praticado. 3. Danos morais caracterizados e decorrentes da conduta ilícita dos agentes públicos, que atingiu os direitos da personalidade do requerente, expondo o autor no seu local de trabalho, perante colegas e munícipes que se encontravam no local. O valor deve garantir à parte lesada uma reparação que lhe compense o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável. 4. Valor da indenização por danos morais deve guardar consonância com a gravidade do fato, observados os critérios econômicos e sociais do ofendido e do ofensor, bem como os aspectos gerais e específicos do caso concreto. Redução do quantum fixado na sentença, adequando-o aos valores geralmente praticados pelo colegiado em casos parelhos. 5. Correção monetária a partir do acórdão (Súmula 362 do STJ), pelo IPCA-E. Juros de mora devidos pela Fazenda Pública com base nos índices da Caderneta de Poupança, desde a data do evento danoso. 6. Honorários advocatícios. Não se tratando de condenação ilíquida, senão de comando que recomendará simples cálculos aritméticos de atualização (correção e juros), inadequado relegar-se o arbitramento de honorários à fase de liquidação (art. 85, § 4o, I, do CPC). Verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, e 3o, I, do CPC, ponderando-se o zeloso trabalho realizado pelo procurador da parte autora na demanda e o tempo de tramitação do feito. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS (TJ-RS - AC: 70084010339 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/05/2020)
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011834-16.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARIO DE SOUZA GONCALVES - CPF: 884.326.451-68 (RECORRENTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023